Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CRUZEIRO MARÍTIMO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR. PASSAPORTE SEM CARIMBO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, os requerentes sustentam que a menor teve seu embarque impedido em Barcelona, por suposta ausência de carimbo no passaporte, o que os levou a uma desgastante viagem terrestre para tentar embarcar em outro porto, perdendo uma diária do cruzeiro e sofrendo grande abalo emocional, agravado pela condição de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da criança. Discordam da sentença que atribuiu culpa exclusiva aos consumidores e negou vínculo do agente com a empresa, argumentando que a requerida é objetivamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14 CDC e art. 932, III CC). Argumentam que houve falha no dever de informação (art. 6o, III CDC), pois a exigência de carimbo prévio não foi clara nem destacada, e que tal requisito não encontra respaldo legal. Requerem a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos requerentes e se, consequentemente, há dever indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, as partes recorrentes narram que adquiriram um pacote de cruzeiro internacional com embarque em Barcelona. No dia da viagem, filha menor dos recorrentes teve seu embarque impedido por um agente de solo sob a alegação de que seu passaporte não possuía um carimbo, apesar de estar válido e acompanhada dos pais. Relatam que, diante da negativa e do tratamento grosseiro do agente, e sem assistência da empresa, foram orientados por outra funcionária a levar a criança para Andorra e, de lá, para Marselha, a fim de tentar um novo embarque. Afirmam que a situação resultou em uma longa e desgastante viagem terrestre para parte da família, a perda de uma diária do cruzeiro e significativo abalo emocional, especialmente para a menor, que possui Transtorno do Espectro Autista.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final são os recorrentes, na qualidade de consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. A negativa de embarque da menor em cruzeiro marítimo, em razão da ausência de carimbo no passaporte e da pendência de regularização migratória, não configura falha na prestação de serviço pela empresa de turismo. Os próprios recorrentes confirmam em petição inicial que o passaporte da menor estava em branco, sem carimbos, e que o título de residência ainda não havia sido emitido devido à ineficiência do governo português, evidenciando pendência no processo migratório que inviabilizava o embarque.
7. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que a agente de solo responsável pela análise dos documentos era preposta da empresa recorrida, tampouco que o supervisor de embarque tenha agido em nome da agência. Além disso, não há elementos mínimos que comprovem a situação relatada pelos requerentes, de modo que seria impossível atribuir à recorrida o ônus da prova de tais fatos.
8. Cumpre ressaltar que a empresa recorrida se desincumbiu do ônus de provar a ausência de falha na prestação do serviço, apresentando o cartão de reserva que continha expressa orientação sobre a necessidade de passaporte válido e a verificação de documentos necessários, sob pena de negativa de embarque (ID 74065498), em cumprimento ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
9. Por sua vez, os documentos apresentados pelos recorrentes, como conversas e e-mails, são manifestações unilaterais que não comprovam a regularidade do passaporte ou a falha no dever de informação por parte da empresa recorrida.
10. No caso, conforme já decidido por esta Turma Recursal, caberia aos recorrentes inteirar-se previamente das normas e exigências para embarque em viagens internacionais, incluindo a documentação necessária, como passaportes válidos para entrada nos países de conexão e destino final. Ademais, no que tange aos procedimentos governamentais relativos à admissão em países estrangeiros, como a emissão de carimbos ou títulos de residência, é cediço que tais processos não são de responsabilidade ou administração da empresa de turismo. Precedente: Acórdão 1288972.
11. Ausente a comprovação de nexo causal entre a conduta da recorrida e os transtornos alegados pelos recorrentes, não resta configurada a falha na prestação do serviço, afastando, por consequência, o dever de indenização pelos prejuízos suportados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. A parte recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1288972, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 07.10.2020.